Tribunal: TJDFT
Processo: 0732106-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0732106-31.2025.8.07.0000 EMBARGADO: EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Procuradoria de Justiça, intime-se a Defesa Técnica para que apresente resposta. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator